Tribunal: STJ
Processo: 1000958-94.2020.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455320 - SP(2023/0305686-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO JOSE MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PEREIRA BATISTA - SP372165
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
INTERES.
: GRAN MOTORS MULTIMARCAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE.
VINCULAÇÃO ENTRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO E O
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA.
1. Controvérsia acerca da acessoriedade entre o contrato de financiamento
bancário e o contrato de compra e venda de automóvel, de modo a influenciar
aquele quando rescindido este.
2. A jurisprudência desta Superior Tribunal de Justiça se apresenta no sentido
de que não há acessoriedade entre o contrato de compra e venda de veículo e
o de financiamento do mesmo bem, salvo quando demonstrada a vinculação
entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis, atuando a
primeira como banco da segunda, por exemplo, com unidade do banco dentro
da concessionária.
3.No caso em tela, o Tribunal de origem aplicou ponderações genéricas ao
apresentar a vinculação entre a instituição financeira e a concessionária,
sustentando, em verdade, o atrelamento entre os contratos, indo de encontro
ao que dispõe a jurisprudência desta Corte.
4. Acórdão da origem que estava em dissonância com a jurisprudência
assente nesta Corte, o que permite ao relator, neste Tribunal, dar provimento
ao recurso especial interposto, nos termos da

Súmula n. 568/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55549839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 96c7ed25-1b28-4bb8-af93-af9bf35cfc66

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 96c7ed25-1b28-4bb8-af93-af9bf35cfc66

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2455320 - SP(2023/0305686-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO JOSE MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PEREIRA BATISTA - SP372165
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
INTERES.
: GRAN MOTORS MULTIMARCAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE.
VINCULAÇÃO ENTRE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO E O
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA.
1. Controvérsia acerca da acessoriedade entre o contrato de financiamento
bancário e o contrato de compra e venda de automóvel, de modo a influenciar
aquele quando rescindido este.
2. A jurisprudência desta Superior Tribunal de Justiça se apresenta no sentido
de que não há acessoriedade entre o contrato de compra e venda de veículo e
o de financiamento do mesmo bem, salvo quando demonstrada a vinculação
entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis, atuando a
primeira como banco da segunda, por exemplo, com unidade do banco dentro
da concessionária.
3.No caso em tela, o Tribunal de origem aplicou ponderações genéricas ao
apresentar a vinculação entre a instituição financeira e a concessionária,
sustentando, em verdade, o atrelamento entre os contratos, indo de encontro
ao que dispõe a jurisprudência desta Corte.
4. Acórdão da origem que estava em dissonância com a jurisprudência
assente nesta Corte, o que permite ao relator, neste Tribunal, dar provimento
ao recurso especial interposto, nos termos da

Súmula n. 568/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA55137256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: 4ad0d728-f72c-4db9-8bc2-8c6023b70674

Cuida-se de agravo interno interposto por SEBASTIAO JOSE MOREIRA
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação
a quo
interposta pelo agravado, mantendo a decisão que reconheceu a responsabilidade da
instituição financeira.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 414-422).
Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu
em equívoco fático e jurídico ao afastar a responsabilidade do Banco Votorantim S.A.,
por desconsiderar premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: a
vinculação comercial entre a financeira e a revendedora, a coligação entre os contratos de
compra e venda e de financiamento, e a responsabilidade solidária na cadeia de consumo.
Aduz que o acórdão do TJ-SP reconheceu a aprovação do financiamento
“por intermédio da revendedora”, a liberação de numerário “sem qualquer cautela” ao
vendedor fraudulento, e o defeito na prestação do serviço da instituição financeira por
não adotar diligências mínimas. Defende a aplicação dos arts. 14, 17 e 18 do Código de
Defesa do Consumidor, a teoria da coligação contratual e o risco da atividade, para
manter a responsabilidade solidária da financeira e da vendedora, evitando penalizar o
consumidor por negócio viciado.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 575-585).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Cinge-se a controvérsia em saber se há acessoriedade entre o contrato de
financiamento bancário e o contrato de compra e venda de automóvel, de modo a
influenciar aquele quando rescindido este; e se há legitimidade passiva do Banco
Votorantim S.A., com responsabilidade solidária por valores a restituir em razão de vício
no produto.
Documento eletrônico VDA55137256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: 4ad0d728-f72c-4db9-8bc2-8c6023b70674

Alega o recorrente que a decisão monocrática teria incorrido em
contradição fática ao sustentar que se reconheceu a vinculação comercial entre a
instituição financeira e a concessionária como premissa fática fixada na origem e, ao
mesmo tempo, teria concluído que não se verificava tal vinculação no caso em tela.
Contudo, tal tese não merece prosperar.
Da fundamentação do acórdão recorrido, constata-se que houve
reconhecimento genérico da suposta vinculação entre as rés. O Tribunal de origem
sustentou, em verdade, a necessária vinculação entre os contratos de financiamento e o
de compra e venda, Vê-se (fls. 393-394):

Não se mostra lógico ter-se como válido um contrato de
financiamento, se a compra e venda for eventualmente
rescindida, pois restaria ao consumidor apenas pagar por
algo que, dentro de sua esfera de disponibilidade, não
existe. Não se pode privilegiar o banco em detrimento do
consumidor, obrigando-o a pagar o financiamento obtido
para a compra de um automóvel, cuja aquisição se frustrou
ou mesmo compeli-lo a aguardar até que ocorra, e se
ocorrer, a quitação do contrato pelo revendedor do bem.

[...] relação de dependência entre os contratos de compra e
venda do veículo em questão e o contrato de seu
financiamento.

Prevalece nesta Corte o entendimento de que revendedoras
de automóveis e financeiras se beneficiam com a captação
de clientes interessados na concessão de crédito, havendo o
repasse direto do numerário, e que o financiamento
somente ocorre para viabilizar a compra e venda do
veículo. Desse modo, no caso de eventual resolução do
contrato de compra e venda, resolve-se também o de
financiamento, por estarem atrelados.

Ou seja, o acórdão recorrido, em detrimento de aspectos fáticos concretos e
específicos do caso em tela, genericamente se fundamentou no sentido de que haveria
vinculação entre quaisquer contratos de financiamento e de compra e venda, o que não se
poderia admitir, nos termos da jurisprudência desta Corte. Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EVICÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que a responsabilidade solidária entre a
instituição financeira e a revendedora somente ocorre
quando há vínculo estrutural ou comercial entre ambas, o
que não se verifica no caso concreto.
2. O contrato de financiamento, de natureza autônoma, visa
exclusivamente ao fornecimento de crédito, não integrando
a cadeia de fornecimento do bem nem implicando
Documento eletrônico VDA55137256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: 4ad0d728-f72c-4db9-8bc2-8c6023b70674

corresponsabilidade por eventuais vícios ou riscos de
evicção.
3. A imputação de responsabilidade solidária ao
financiador, sem demonstração de nexo causal ou de
cooperação no negócio principal, viola os arts. 186, 265 e
927 do Código Civil, que exigem expressa previsão legal
ou contratual para a solidariedade.
4. A decisão do Tribunal de origem, ao atribuir
responsabilidade à instituição financeira, contraria a
jurisprudência dominante desta Corte, que reserva ao
alienante a obrigação de garantir os riscos da evicção,
conforme os arts. 447 e 449 do Código Civil.
5. Recurso provido para julgar extinto o processo em
relação à instituição financeira, nos termos do
VI,
art. 485,
do CPC.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.763.939/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO. RESCISÃO DO
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ACESSORIEDADE
ENTRE
OS
CONTRATOS.
PRECEDENTES.
[...] 2. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no
sentido de que não há relação de acessoriedade entre o
contrato de compra e venda de bem de consumo e o de
financiamento bancário com alienação fiduciária
destinado a viabilizar a aquisição, haja vista a
.
autonomia dos negócios jurídicos realizados
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.240.272/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
Grifo).
18/12/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE
VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E A REVENDEDORA. INEXISTÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...] 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece
que não há relação de acessoriedade entre os contratos
de financiamento e de compra e venda, sendo negócios
jurídicos distintos e independentes.
6. A responsabilidade solidária entre a instituição
financeira e a revendedora de automóveis somente é
admitida quando demonstrada a vinculação entre ambas,
como nos casos em que a financeira atua como banco da
revendedora, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55137256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: 4ad0d728-f72c-4db9-8bc2-8c6023b70674

(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.847.988/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
Grifo).
6/11/2025.
Dessarte, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento
dominante deste Tribunal, aplicou-se, ao caso, o entendimento consolidado na
: "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Súmula 568/STJ, in verbis
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:08
Código de Controle do Documento: 4ad0d728-f72c-4db9-8bc2-8c6023b70674

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.455.320 / SP
Número Registro: 2023/0305686-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009589420208260445
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: SEBASTIAO JOSE MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PEREIRA BATISTA - SP372165
INTERES.
: GRAN MOTORS MULTIMARCAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO JOSE MOREIRA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE PEREIRA BATISTA - SP372165
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
Documento eletrônico VDA55527473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 37540de0-1a3c-4da9-9492-67d333efbd00

EDUARDO DI GIGLIO MELO - SP189779
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
INTERES.
: GRAN MOTORS MULTIMARCAS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 37540de0-1a3c-4da9-9492-67d333efbd00